Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001088-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Diligências]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVANTE), BRUNO SODRE DANTAS - CPF: 888.124.211-72 (PROCURADOR), SBM INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI - CNPJ: 97.270.532/0001-80 (AGRAVADO), ELVIS DE MARI BATISTA - CPF: 801.194.920-91 (ADVOGADO), SAMUEL RADAELLI - CPF: 807.671.170-34 (ADVOGADO), RICARDO BARONI SUSIN - CPF: 643.147.070-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IZABELLA DO VALE CABRAL - CPF: 014.261.484-02 (ADVOGADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA – INDEVIDO – ART. 649, § 7o, DA CNCGJ/MT – VERBA INDENIZAÇÃO DESTINADA A CUBRIR DESPESAS NO CUMPRIMENTO DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que, no cumprimento de carta precatória, não há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, compete a este Tribunal de Justiça o julgamento do recurso contra a decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
.

2. A Fazenda Pública está dispensada de recolhimento de diligências em prol dos Oficiais, uma vez que “
A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014,
destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública
”. (Art. 649, § 7o, da CNCGJ/MT)

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
FAZENDA NACIONAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Carta Precatória no 0001279-39.2018.8.11.0024, que condicionou o cumprimento do ato deprecado (avaliação de bem imóvel penhorado nos autos de Execução Fiscal) ao depósito antecipado da diligência do oficial de justiça.

Em síntese, o magistrado
a quo
concluiu pela necessidade da antecipação da diligência do oficial de justiça pela Fazenda Nacional, pelos seguintes fundamentos:

“Vistos etc.

I. Consultando a CGJ, por telefone, acerca da problemática acerca da isenção ou não das Fazendas no cumprimento de atos pelos oficiais de justiça, destaco que o órgão ainda não tem um posicionamento atual firmado.

II. Analisando a decisão de suspensão de segurança deferida nos autos de no 2.899-MT (2017/0159664-5), da lavra da Ministra Laurita Vaz, do c. Superior Tribunal de Justiça, noto que o recorrente foi a Fazenda Pública Estadual, de modo que não há que se estender os limites da decisão para as demais Fazendas que não fizeram parte do referido processo, devendo-se adotar, portanto, interpretação restritiva da decisão superior.

III. Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolha os referidos valores e após, em caso de inércia, certifique-se e devolva-se sem cumprimento.

IV. Ressalto que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as diligências de oficial de justiça, não se enquadram como custas e emolumentos, para efeito de aplicação do art. 39, ‘caput’, da Lei de Execução Fiscal (STJ, REsp 1638920/SC, relator Ministro Francisco Falcão, DJE 6.9.2018).

V. Cumpra-se.”

A Agravante aponta o desacerto da decisão com esteio nos seguintes argumentos:

a)
que a Fazenda Nacional é titular de isenção instituída pelo art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001;

b)
que a Lei Estadual no 10.334/2014 instituiu verba indenizatória aos oficiais de justiça destinadas a cobrir as despesas com deslocamento em atos requeridos pela Fazenda Pública, conforme consta no art. 649, § 7o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT;

c)
que os Ofícios Circulares no 63/2017 e 64/2017 do CNCGJTJMT determinam a realização das diligências independentemente da antecipação das custas pela Fazenda Nacional;

d)
que a liminar concedida em favor dos oficiais de justiça nos autos do MS no 1000783-02.2017.8.11.0000 fora suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Segurança no 2.899/MT; e, por fim,

e)
que o artigo 91 do Código de Processo Civil assegura o recolhimento ao final, pelo vencido, das despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para que seja cumprida a carta precatória independentemente do recolhimento das despesas de oficial de justiça.

Tutela antecipada recursal deferida. (Id 21109507)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento aviado pela Fazenda Pública – União, questionando a decisão que determinou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para cumprimento da Carta Precatória.

Analisando os argumentos trazidos pela Agravante, observa-se que a Lei Estadual no 10.138/2014 estabeleceu verba indenizatória para os Oficiais de Justiça para cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita e que o § 7o do art. 649 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, estabelece que tal verba indenizatória destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública.

Além disso, o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, prescreve a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas para a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, estabelecendo o artigo 91, do Código de Processo Civil que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido.

Denota-se que a decisão agravada se fundamentou em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as diligências de oficial de justiça, não se enquadram como custas e emolumentos, para efeito de aplicação do art. 39, ‘caput’, da Lei de Execução Fiscal.

Por ocasião de tal julgado, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que:

“Sobre a possibilidade de expedição de carta precatória e a conseqüente determinação de pagamento de custas e/ou despesas com o deslocamento do oficial de justiça estadual, no âmbito de execução fiscal ajuizada na Justiça Federal, verifica-se que a matéria se amolda àquela tratada no REsp n. 1.144.687/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 396/STJ.

Na ocasião, firmou-se a tese de que:

Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1o, § 1o, da Lei 9.289/96),

cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.

O referido julgado recebeu a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.

1. A citação, no âmbito de execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à Justiça Estadual, ex vi do disposto no artigo 1.213, do CPC, verbis: "As cartas precatórias, citatórias, probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas comarcas do interior pela Justiça Estadual."

2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do ato ou diligência.

3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei 10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal".

4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente fundamentada pelo juízo deprecante.

5.
A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade, ex vi do disposto no caput do artigo 39, da Lei 6.830/80
, verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."

6.
O artigo 27, do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido"
.

7.
Entrementes, a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,
não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal
.

8.
É que conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais
.

9. A
Súmula 190/STJ
, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual,
cumpre a fazenda publica antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.
"

10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de uniformização de jurisprudência, segundo a qual:
"Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça, necessárias para a prática de atos fora do cartório, não se qualificam como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas
. Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS 1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997)

11. A Primeira Seção, em sede de
recurso especial representativo de controvérsia
,
consolidou jurisprudência no sentido de que: (i) "A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).

12. Ocorre que,
malgrado o oficial de justiça integre o corpo funcional do Poder Judiciário
,
a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se coaduna com o princípio constitucional da legalidade
(artigo 5o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").

13. Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ 18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp 933.189/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).

14. Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).

15.
Destarte
, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1o, § 1o, da Lei 9.289/96),
cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens
(processada na Justiça Estadual), por força da princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.

16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)”

Assim, verifica-se que o entendimento exarado em 2010 pelo Superior Tribunal de Justiça resguardou o servidor de arcar pessoalmente com despesas que deveriam ser custeadas pelo exequente, que apesar de ser isento, deveria antecipar o valor da diligência a fim de evitar tal situação.

Ocorre que, como visto, em 2014 foi instituída por Lei Estadual verba indenizatória aos oficiais de justiça deste Estado para cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, destinando-se, também, a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública, conforme redação do §7o, do art. 649 da NCNGC.

Tal dispositivo da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso está sendo questionado no Mandado de Segurança no 1000783-02.2017.811.0000, perante o Órgão Especial, já com julgamento de mérito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CUSTEIO DE DESPESAS ORIUNDAS DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA ATIVIDADE EXTERNA – VIPAE – DESTINAÇÃO DA VERBA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS ORIUNDOS DA JUSTIÇA GRATUITA, DE MODO QUE NÃO SERIA RAZOÁVEL ISENTAR O ESTADO/FAZENDA DE PAGAR AS DILIGÊNCIAS; CONTRADIÇÃO ENTRE O ART. 649, § 7o, E O INCISO IV DO § 5o, AMBOS DA CNGC; INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA; OBRIGATORIEDADE DA FAZENDA PÚBLICA DE PAGAR AS DILIGÊNCIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ARTIGOS DE CNGC E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PELA FAZENDA PÚBLICA – AUMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VIPAE EM 76,45% – INCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS INERENTES AOS ATOS RELATIVOS À FAZENDA PÚBLICA – RECEBIMENTO POR MEIO DA VIPAE – PARECER DA PGJ - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - APARENTE CONFLITO ENTRE DOIS DISPOSITIVOS – EXCLUSÃO DE ARTIGO DA CGNC – INJUSTIFICÁVEL – REGULAMENTO DE CARÁTER GENÉRICO, ABSTRATO E IMPESSOAL - CORREÇÃO POR VIA DE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 266 DO STF – JULGADOS DO STF E DO TJMT – COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA – DELEGAÇÃO AOS TRIBUNAIS - INCLUSÃO DE VERBA ESPECÍFICA NAS PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS – JULGADO DO STJ – ALTERAÇÃO AO SDCR – INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INEXISTÊNCIA – CUSTEIO DAS DILIGÊNCIAS – EXECUÇÃO FISCAL – ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - SÚMULA 190 DO STJ E JULGAMENTO DO RESP No 1144687/RS – VALOR DO VIPAE – ABRANGÊNCIA DE TODOS OS FEITOS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA – PONDERAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CATEGORIA NÃO RECONHECIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

No Estado de Mato Grosso, este e. Tribunal aumentou a verba indenizatória do VIPAE em 76,45% [por meio das Leis no 10.138/2014, 10.334/2015 e Lei no 10.698/2018] para incluir as diligências inerentes aos atos relativos à Fazenda Pública. Em outras palavras, “
os Oficiais de Justiça não deixaram de receber pelo cumprimento dos mandados da Fazenda Pública, mas recebem por meio da VIPAE”
(Marcelo Ferra de Carvalho, procurador de Justiça).

O c. STJ, ao apreciar a matéria em sede de suspensão de segurança, considerou que a determinação de pagamento de diligências pela Fazenda Pública configuraria pagamento em duplicidade, sopesado o aumento do valor da gratificação instituída pela Lei n.o 10.334/2015. (AgInt na Suspensão de Segurança no 2.899/MT).

A CNGC traduz-se em regulamento de caráter genérico, abstrato e impessoal, de modo que não comporta correção por via de Mandado de Segurança, o qual não se presta para impugnar leis em tese, consoante a Súmula 266 do STF.

A ação mandamental visa tutelar apenas situações que objetivamente atentem contra a esfera do direito individual do administrado, não abrangendo ato normativo geral e abstrato, editado em exercício do seu poder regulamentar. (TJMT – MS no 59028/2015 )

O CNJ delegou aos tribunais a obrigação de incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de Justiça (STJ, RMS no 29308/GO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 15.5.2014).

Se as autoridades impetradas atenderam a determinação emanada do CNJ, inexiste qualquer invasão de competência legislativa.

O VIPAE, atualmente no valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), abrange todos os feitos inerentes à Fazenda Pública, inclusive em sede de execução fiscal.” (Rel. Des. MARCOS MACHADO – Julgado em: 22/11/2019).

Destaca-se que a liminar anteriormente concedida em favor dos Oficiais foi suspensa pelo E. Superior Tribunal de Justiça, atendendo pedido do Estado de Mato Grosso, oportunidade que a Min. Laurita Vaz destacou:

“[...] Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos
oficiais
de
justiça
(VIPAE), instituído pela Lei n.o 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das
diligências
efetuadas na (
sic
) ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das
diligências
para os
oficiais
de
justiça
, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública.

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. [...].” (STJ, decisão monocrática, SS 2899/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da
Justiça
Eletrônico em 1o de agosto de 2017).

Em processo semelhante a esse esta Corte assim se manifestou:

“(...)Assim, penso que, nada obsta a aplicação do artigo
649
, § 7o, do Provimento no 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da
Justiça
do Estado de Mato Grosso, que dispensa a Fazenda Pública (em sentido lato) de proceder ao recolhimento da
diligência
do
oficial
de
justiça
.

Essas, as razões por que dou provimento ao recurso para determinar o cumprimento da carta precatória sem a exigência de recolhimento de
diligência
do
oficial
de
justiça
, observado o disposto no artigo
649
, § 7o, do Provimento da Corregedoria-Geral da
Justiça
do Estado de Mato Grosso no 41, de 16 de dezembro de 2016. (...)” (N.U 1011943-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Assim, a luz do Provimento 41, artigo 649, § 7o, da Corregedoria Geral de Justiça, a Fazenda Pública está dispensada de recolhimento de diligências em prol dos Oficiais, uma vez que “
A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014,
destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública
”. (grifei)

Fortes nesses argumentos,
dou provimento
ao recurso para determinar o cumprimento do ato independentemente do pagamento da despesa do oficial de justiça.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmar:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Carta Precatória no. 1279-39.2018.8.11.0024, condicionou o cumprimento do ato deprecado (avaliação de bem imóvel penhorado nos autos de Execução Fiscal) ao depósito antecipado da diligência do oficial de justiça.

A Exma. Sra. Desembargadora Maria Erotides Kneip deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar o cumprimento do ato independentemente do pagamento da despesa do oficial de justiça.

Pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria, principalmente, quanto à competência para apreciar o presente recurso, uma vez que figura no polo ativo a Procuradoria da Fazenda Nacional.

Ocorre que, em consulta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que é firme o entendimento de que em se tratando
do
cumprimento de carta precatória, não há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre nos casos previstos no art. 109, § 3o, da CF, mas simples pedido de cooperação realizado por um juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado e no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DE DIREITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS A LEI N. 13.043/2014. CARTA PRECATÓRIA. CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 3/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JUÍZO DEPRECADO. 1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, houve a revogação do art. 15, I, da Lei n. 5.010/1966 que conferia a competência delegada à Justiça estadual para ações de execução fiscal promovidas pela União, pelas autarquias e fundações públicas federais. No caso, a execução foi ajuizada no ano de 2016, isto é, após a entrada em vigor do mencionado diploma legislativo.
Além disso, o presente conflito não diz respeito ao juízo competente para o feito executivo, mas apenas para o cumprimento de carta precatória de citação da parte executada. 2. A expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição federal.
Precedentes: CC 10.391/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 27/3/1995; CC 54.682/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, DJ 1o/2/2007.
3. Em se tratando do cumprimento de carta precatória, não há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre nos casos previstos no art. 109, § 3o, da CF. Existe simples pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta. Em tais hipóteses, não há ascendência jurisdicional do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado, cumprindo ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o conflito de competência em questão. 4. No caso, o ato processual deprecado referente à citação das partes no processo de execução de título extrajudicial deverá ser cumprido no Município de Ibirama - SC. Contudo, essa localidade não é sede de vara federal, devendo-se reconhecer a competência do Juízo de Direito para o cumprimento da carta precatória, consoante dispõe o art. 237, parágrafo único, do CPC.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ibirama - SC, o suscitado.

(STJ - CC: 154894 SC 2017/0261427-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/02/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/3/2019). [Destaquei].

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO POR PRECATÓRIA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL. EMBARGOS DO DEVEDOR.

1. A competência para julgar os embargos de devedor opostos à execução promovida pela CEF, contra penhora efetivada através de carta precatória, é do juízo federal deprecante.

2. O Juízo estadual deprecado não exerce função jurisdicional federal delegada; por isso, se eventualmente proferir sentença, julgando os embargos, a competência recursal de seu ato é do tribunal estadual.

Conflito positivo conhecido e declarada a competência do Tribunal Estadual.

(CC 10.391⁄PR, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8⁄3⁄1995, DJ 27⁄3⁄1995, p. 7116).

Conflito negativo de competência. Execução. Carta precatória. Embargos de terceiro.

1. O pedido de retenção por benfeitorias contém discussão ampla, envolvendo a própria ordem, do Juízo deprecante, de apreensão do bem, ao final, adjudicado. Embora o Juízo deprecado tenha praticado atos decisórios, a determinação quanto à constrição do bem, sobre o qual se pretende a retenção por benfeitorias, partiu do Juízo deprecante, suscitante.

Nessa tese, a análise de questões relativas à retenção de benfeitorias no imóvel adjudicado compete ao Juízo deprecante, mormente porque o Juiz Estadual, ao cumprir carta precatória expedida por Juiz Federal, não age investido de jurisdição federal.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 1a Vara de Criciúma - SJ⁄SC.

(CC 54.682⁄SC, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22⁄11⁄2006, DJ 1o⁄2⁄2007, p. 390). [Destaquei].

Desse modo, considerando que, no cumprimento de carta precatória, não há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, compete a este Tribunal de Justiça o julgamento do recurso contra a decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
.

Feito esse esclarecimento, no mérito, coaduno do entendimento da ilustre Desembargadora Relatora, tendo em vista que de acordo com o disposto no artigo 649, § 7o, do Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso no. 41, de 16 de dezembro de 2016, a Fazenda Pública está dispensada de recolhimento de diligências em prol dos Oficiais, uma vez que “A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública”.

Ante o exposto, acompanho a douta Relatora para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020